Tribunal: STF
Processo: Rcl 62496
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de Petição nº 127.648/2023, denominada como agravo interno, apresentada pelo beneficiário da presente reclamação, Diogo Monteiro Telles, na qual sustenta nulidade processual em razão da ausência de sua regular citação para integrar a lide. (eDOC 47, ID: e9b21330)



    Aduz, in verbis , que:



    “(...) mesmo que a Agravada tenha requerido em suas razões a intimação dos Agravantes e de sua procuradora, incluindo seus endereços e a inscrição da patrona na Ordem dos Advogados do Brasil, a citação ou habilitação (intimação) não foi realizada nos autos:



    (...)



    Inclusive, consta nesses autos que o Beneficiário da decisão está sem representação nos autos, fato que não representa a realidade e tampouco observa os dados indicados na própria inicial. Observe-se:



    (...)



    Referida decisão restou publicada em 13/10/2023, exclusivamente em nome da Agravada, não tendo o Beneficiário da decisão sequer a necessária ciência quanto a decisão proferida em seu desfavor, o que viola não apenas o devido processo legal e aos já citados artigos, como também representa evidente decisão surpresa, em evidente violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil”. (eDOC 47, ID: e9b21330, p. 10)



    Em relação ao mérito, afirma que o caso dos autos não se enquadra na decisão proferida na ADPF nº 324 e no RE 958.252, pois o pedido do reclamante na inicial foi pelo reconhecimento da unicidade contratual, não havendo nos autos, qualquer discussão sobre o exercício de atividade-fim ou meio da empresa. 



    Ao final, requer o o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, e o reconhecimento da tempestividade do presente agravo.



    Superado esse ponto, pleiteia:



    “a) a concessão do pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do processo de origem de n. 1000361-58.2019.5.02.0032 e carta de sentença (1000004-10.2021.5.02.0032), ora em tramitação perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    b) seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental e, em juízo de retratação (artigo 1.012, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil), seja declarada a nulidade da decisão proferida pelo Ministro Relator; e 



    c) caso não julgado o recurso em juízo de retratação, que se processe o presente Agravo Regimental, remetendo-o à 2ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta proceda com julgamento colegiado precedido de pauta, dando-lhe provimento, a fim de (i) declarar a nulidade da decisão do Ministro Relator; e, no mérito, (iii) seja julgada improcedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a distinção do caso em relação aos precedentes firmados no RE 958.252 e na ADPF 324”. (eDOC 47, ID: e9b21330, p. 10)



    É o relatório. 



    Decido.



    Considerando o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 40 (ID: 5855ea24) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente